Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação reivindicatória com pedido subsidiário de indenização pelas despesas com regularização do imóvel formulado pela Urbanizadora paranoazinho S/A julgados improcedentes. Usucapião alegada em contestação reconhecida. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto da sentença que julgou improcedentes os pedidos reivindicatório e indenizatório e reconheceu a usucapião em favor da parte requerida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o termo inicial do prazo para a usucapião é a partir da regularização concluída no ano de 2016; (ii) se os protestos e notificações realizados nos anos de 1986, 2000 e 2008, direcionados a todos os ocupantes têm efeito interruptivo da prescrição aquisitiva; (iii) a aquisição de imóvel irregular é nula; (iv) a parte requerida deve indenizar pelos custos da regularização.
3. Fatos relevantes: 1. A parte requerida constituiu moradia a partir do final do ano de 2006. 2. No ano de 2017 a o possuidor formulou pedido de usucapião e a urbanizadora, pedido reconvencional reivindicatório e, subsidiariamente, indenizatório pelas despesas com a regularização, mas o processo foi extinto sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. Foi demonstrado nos autos que o possuidor utiliza o imóvel como moradia desde o ano de 2006 e o prazo para o reconhecimento da usucapião é de dez anos de posse sem oposição nem interrupção, na forma do parágrafo único do art. 1.238 do CC, estando preenchidos os requisitos da usucapião.
4. Consoante a razão de decidir utilizada na tese fixada no Tema Repetitivo 1025 do STJ, em se tratando de área particular, a falta de matrícula para o registro da aquisição de propriedade e a pendência de regularização urbanística não são pressupostos, tampouco obstáculos, para reconhecimento do direito material da usucapião extraordinária, o qual depende exclusivamente da comprovação da posse qualificada e do decurso do prazo aquisitivo desde a constituição da moradia no ano de 2006. Precedentes do c. STJ
5. Os atos de contestação da posse apontados pelo apelante referentes aos processos do ano de 1986, 2000.01.1.043062-5 e 2008.06.01.1.012721-4, não foram especificamente direcionados à parte requerida, tampouco é possível identificar a qual dos 44 condomínios, que a parte alega ser responsável, a oposição se refere, de modo que não é razoável que o possuidor saiba ou identifique que o referido protesto se refere ao imóvel que ocupa. Assim, não é possível considerá-los como marco interruptivo válido para obstar o transcurso do prazo da prescrição aquisitiva.
6. Em se tratando de aquisição de natureza originária, e considerando que a posse do apelado é suficiente para o preenchimento do requisito temporal, é irrelevante a análise da cadeia possessória.
7. A pretensão subsidiária de reparação civil em decorrência de relação jurídica de natureza extracontratual e ressarcimento de enriquecimento sem causa, está sujeita ao prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, incisos V e IV, do CC. O marco interruptivo ocorreu há mais de três anos do ajuizamento da presente ação, estando prescrita a pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “1. Os atos de oposição à posse indicados não foram voltados para ocupantes nem condomínios específicos, não sendo razoável exigir do possuidor que saiba ou identifique que o referido protesto se refere ao imóvel que ocupa. 2. Preenchidos os requisitos da usucapião, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reivindicatório. 3. Mantido o julgamento de improcedência também em relação ao pedido subsidiário de indenização fundado em reparação civil e de enriquecimento sem causa, mas com fundamento no reconhecimento da prescrição.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, incisos V e IV e 1.238. CPC, arts. 202, inc. I e 487, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1025; AgInt no REsp n. 2.107.480/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024; REsp n. 2.149.556/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025; AgInt no REsp n. 2.107.480/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024; AgInt no REsp n. 2.045.604/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024. TJDFT: Acórdão 1985919, 0708594-40.2021.8.07.0006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025; Acórdão 1971228, 0703333-60.2022.8.07.0006, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; Acórdão 1952263, 0712777-25.2019.8.07.0006, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024.